Tribunal: TJSP
Processo: 1007116-55.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante - Determinação para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação por ela interposto conforme cálculos/certidão da origem – Recolhimento que deve se dar sobre o valor da causa – Inteligência artigo 4o, inciso II da Lei Estadual de Custas – Lei no 11.608/03, com redação alterada pela

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante - Determinação para recolhimento das custas de preparo do recurso de apelação por ela interposto conforme cálculos/certidão da origem – Recolhimento que deve se dar sobre o valor da causa – Inteligência artigo 4o, inciso II da Lei Estadual de Custas – Lei no 11.608/03, com redação alterada pela Lei no 15.855/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
1007116-55.2019.8.26.0008/50001,
da
Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE DE
ENSINO E BENEFICENCIA - COLÉGIO ESPIRITO SANTO, é agravado
RICARDO VICENTE PICCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007116-55.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 42783
O/ AL / E / V / D
2/4
VOTO No: 42783
AGRAVO INTERNO No: 1007116-55.2019.8.26.0008/50001
COMARCA: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
AGTE. : SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICIÊNCIA COLÉGIO
ESPÍRITO SANTO
AGDO. : RICARDO VICENTE PICCA (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVO
INTERNO
-
Decisão
monocrática
que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela
agravante - Determinação para recolhimento das
custas de preparo do recurso de apelação por
ela interposto conforme cálculos/certidão da
origem Recolhimento que deve se dar sobre o
valor da causa Inteligência artigo 4o, inciso
II da Lei Estadual de Custas
Lei no
11.608/03, com redação alterada pela Lei no
15.855/2015

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
tirado
contra decisão monocrática lançada a fls. 16/18 do
incidente 50000 cadastrado que rejeitou os embargos de
declaração opostos pela agravante contra despacho que
determinou o recolhimento das custas de preparo do
recurso de apelação por ela interposto.
Sustenta a recorrente, em síntese, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007116-55.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 42783
O/ AL / E / V / D
3/4
correto o valor por si recolhido a título de custas de
preparo
de
apelação.
Insiste
que
pretende
o
reconhecimento da inocorrência de prescrição de apenas
uma parcela do contrato firmado entre as partes,
especificamente parcela de maio de 2019, enquanto o
recorrido, em seu apelo, busca ver reconhecido como
prescrito todos os valores perseguidos em execução.
Inconforma-se assim que lhe sejam exigidas custas
referente à matéria sequer por ela impugnada. Pede o
provimento do recurso para que seja reconsiderada a
decisão ou, no caso desse não ser o entendimento, que
haja a reforma pelo colegiado (fls. 1/7 do incidente
cadastrado).
Intimado nos termos do artigo 1021, §
2o do CPC, o agravado se manifestou a fls. 12/17.

É O RELATÓRIO.
O presente agravo interno não merece
prosperar.
Com efeito, o agravante não trouxe no
presente recurso nada que possa infirmar a monocrática
guerreada.
De fato, como anteriormente exposto, é
caso de complementação do valor do preparo.
Isso porque de acordo com a disciplina
do artigo 4o, inciso II e parágrafos da Lei Estadual
de Custas - Lei no 11.608/03, com redação alterada
pela Lei no 15.855/2015, o preparo da apelação
corresponde a 4% sobre o valor da causa e, nas
hipóteses de pedido condenatório, a taxa deve ser
calculada sobre o valor fixado na sentença, se líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1007116-55.2019.8.26.0008/50001 - São Paulo - 2a Vara Cível - VOTO 42783
O/ AL / E / V / D
4/4
for ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo
magistrado para tal fim.
Ora, no caso, houve o acolhimento
parcial dos embargos à execução opostos pelo agravado
diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição
de parte da pretensão executória.
Nesse cenário, persiste para efeito de
preparo o critério aqui adotado posto inexistir
previsão legal para se adotar o entendimento de que o
valor
da
taxa
judiciária
deve
corresponder
ao
interesse econômico perseguido, como pretendido pela
recorrente.
Nestes termos e tendo em consideração
que os argumentos da agravante não se mostram capazes
de infirmar a conclusão antes adotada, nada há de ser
alterado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR